Tribunal: TJES
Processo: 5004801-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO E INCONSISTÊNCIA NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. IDONEIDADE MORAL. ELIMINAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do Curso de Formação do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 01/2023 da SEJUS, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão dos efeitos de sua eliminação. O agravante alegou aprovação nas fases anteriores, inclusive na investigação social, e sustentou ausência de condenação criminal, defendendo violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da presunção de inocência. O juízo
a quo
entendeu ausentes os requisitos para a medida de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do candidato do Curso de Formação, com base em inconsistências na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), respeitou os princípios da legalidade e da moralidade administrativa; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação não se baseia no simples fato de o agravante responder a processo penal, mas no conjunto de fatores que envolvem a omissão de dados relevantes, a prestação de informações imprecisas e a gravidade dos fatos imputados, sendo legítima a valoração da conduta moral para cargos de segurança pública.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de mitigação do Tema 22 em concursos de carreiras típicas de Estado, como a policial, permitindo a exclusão de candidato em razão de conduta incompatível com a função, mesmo sem trânsito em julgado de condenação penal.

A concessão de tutela provisória exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos ausentes no caso concreto, diante da razoabilidade e fundamentação do ato administrativo impugnado e da ausência de ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato do Curso de Formação para cargo de segurança pública é legítima quando fundada em omissões e/ou inconsistências na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), nos termos do edital do certame.

A exigência de idoneidade moral para ingresso em carreiras de segurança pública permite a valoração da conduta social do candidato, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado.

A concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento exige prova inequívoca dos requisitos legais, não configurados quando o ato administrativo apresenta fundamentação suficiente e respaldo em cláusulas editalícias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Edital SEJUS nº 01/2023, itens 3.4, 3.11, 6.3 e 6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1488769 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.06.2024; STF,
RE 1510123 AgR-segundo, Rel.
Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, j.
22.02.
2025
; STJ, RMS 21.467/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 12.06.2006; STJ, AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.05.2013; STJ, Jurisprudência em Teses nº 14 (Edição nº 09).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004801-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO MARCELO DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO E INCONSISTÊNCIA NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. IDONEIDADE MORAL. ELIMINAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do Curso de Formação do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 01/2023 da SEJUS, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão dos efeitos de sua eliminação. O agravante alegou aprovação nas fases anteriores, inclusive na investigação social, e sustentou ausência de condenação criminal, defendendo violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da presunção de inocência. O juízo
a quo
entendeu ausentes os requisitos para a medida de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do candidato do Curso de Formação, com base em inconsistências na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), respeitou os princípios da legalidade e da moralidade administrativa; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação não se baseia no simples fato de o agravante responder a processo penal, mas no conjunto de fatores que envolvem a omissão de dados relevantes, a prestação de informações imprecisas e a gravidade dos fatos imputados, sendo legítima a valoração da conduta moral para cargos de segurança pública.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de mitigação do Tema 22 em concursos de carreiras típicas de Estado, como a policial, permitindo a exclusão de candidato em razão de conduta incompatível com a função, mesmo sem trânsito em julgado de condenação penal.

A concessão de tutela provisória exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos ausentes no caso concreto, diante da razoabilidade e fundamentação do ato administrativo impugnado e da ausência de ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato do Curso de Formação para cargo de segurança pública é legítima quando fundada em omissões e/ou inconsistências na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), nos termos do edital do certame.

A exigência de idoneidade moral para ingresso em carreiras de segurança pública permite a valoração da conduta social do candidato, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado.

A concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento exige prova inequívoca dos requisitos legais, não configurados quando o ato administrativo apresenta fundamentação suficiente e respaldo em cláusulas editalícias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Edital SEJUS nº 01/2023, itens 3.4, 3.11, 6.3 e 6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1488769 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.06.2024; STF,
RE 1510123 AgR-segundo, Rel.
Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, j.
22.02.
2025
; STJ, RMS 21.467/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 12.06.2006; STJ, AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.05.2013; STJ, Jurisprudência em Teses nº 14 (Edição nº 09).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO MARCELO DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, nos autos do processo nº 5030156-72.2024.8.08.0024, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a suspensão dos efeitos de sua eliminação na etapa de Curso de Formação do concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 01/2023 da SEJUS.

Nas razões recursais de id. 12946425, o apelante sustenta em síntese que:
a)
foi aprovado e classificado no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, tendo sido considerado apto na fase de investigação social (FIC - Ficha de Informações Confidenciais) e convocado para o Curso de Formação, mas que foi sumariamente desligado do Curso de Formação;
b)
a exclusão fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), uma vez que o processo criminal ainda não transitou em julgado e não há condenação, à luz do Tema 22 do STF; e por fim,
c)
sustenta a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pois a manutenção da decisão o impediria de concluir o curso de formação e de ser nomeado, gerando prejuízos inestimáveis e irreversíveis.

Pela decisão id. 13123211, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no id. 13552479, nas quais o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna pela manutenção da decisão recorrida, aduzindo que a eliminação do agravante ocorreu por omissão de informações relevantes na FIC, conforme previsto no edital, e que a jurisprudência permite a mitigação do princípio da presunção de inocência em concursos para carreiras policiais, dada a exigência de maior rigor na aferição da idoneidade moral.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
gravo de Instrumento

nº
5004801-98.2025.8.08.0000

A
gravante:
Francisco Marcelo de Almeida

A
gravado
:
Estado do Espírito Santo

R
elator
:
D
es. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar
se
o
A
grava
nte
, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “
a
ção ordinária com pedido de tutela provisória de urgência”
nº
5008125-24.2025.8.08.0024
, teria demonstrado ou não, na oportunidade, os requ
isitos necessários à sua concessão,
in
deferida nos seguintes termos
pelo juízo
a quo
:

“
No caso concreto, os atos administrativos que culminaram na eliminação do autor fundamentaram-se em regras expressamente previstas no Edital nº 01/2023 SEJUS, notadamente nos itens 6.3 e 6.4 do Edital de Convocação para a Segunda Turma do Curso de Formação Profissional, os quais determinam a eliminação de candidatos que apresentem omissões ou informações inverídicas quanto ao preenchimento da Ficha de Informação Confidencial.

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos (AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).

No caso dos autos, a eliminação do autor foi motivada por supostas inconsistências verificadas durante o Curso de Formação, relativas à informação inverídica na Ficha de Informação Confidencial (FIC) sobre o status do processo nº 0197763-47.2012.8.06.0001, ao qual responde pela suposta prática do crime de receptação.

Do que se percebe, o fundamento da eliminação do autor não foi o processo criminal em si, mas sim a existência de informações conflitantes e distorcidas na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), bem como a omissão de informações,
em contrariedade às regras do edital.

Nessa linha de entendimento, ressalta-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
(Precedentes: AgRg no RMS 34.719/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011; RMS 20.465/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.12.2010; e RMS 32.330/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1º.12.2010; AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2013).

Segue o mesmo entendimento a recente jurisprudência do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:
[...]

Assim, considerando que o edital do concurso estabelece a possibilidade de eliminação do certame em casos de fornecimento de informações falsas, inexatas ou omissões pelo candidato, bem como pela falta ou irregularidade na documentação apresentada, o ato praticado pela autoridade responsável aparenta estar de acordo com a legalidade.

Diante do exposto, com base na análise dos documentos apresentados nesta etapa processual, concluo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida solicitada, razão pela qual indefiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial. ”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, examinar apenas e tão somente se estão presentes ou não os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria o princípio do duplo grau de
jurisdição e implicaria a supressão de instância,
a
qual,
por óbvio,
é proibida no ordenamento jurídico.

Firmadas tais premissas, passo a decidir.

Infere-se dos autos que o Agravante concorreu para o cargo de “Inspetor Penitenciário”, conforme Edital nº 001/2023, da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, tendo sido aprovado em todas as fases, inclusive na investigação social, e convocado para o Curso de Formação Profissional, 7ª etapa do certame.

Nas razões recursais, o Agravante aduz que
,
faltando pouco tempo para o término do curso de formação, foi surpreendido com uma notificação que o informava sobre sua eliminação, por violação de disposições editalícias referentes ao preenchimento da Ficha de Informação Confidencial (FIC),
nos seguintes termos (id. 12947499):

“
Considerando a decisão da Comissão Especial Organizadora e Executora da Etapa de Investigação Social do Concurso Público nº 01/2023, que acolheu o a decisão proferida pela Subsecretaria de Estado de Inteligência Penitenciária – SIP, onde foi deliberado pelo desligamento do aluno FRANCISCO MARCELO DE ALMEIDA.

Considerando que
a decisão se fundamenta nos itens 6.3 e 6.4 do Edital de Convocação
para a Segunda Turma do Curso de Formação Profissional, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 16 de outubro de 2024, in verbis:

6.3. No decorrer do Curso de Formação Profissional o candidato continuará a ser submetido à investigação social às avaliações físicas e psicológicas, podendo vir a ser desligado do Curso de Formação Profissional e, consequentemente, eliminado do concurso, se não possuir procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável ou plena capacidade física, médica e/ou psicológica.

6.4. A qualquer tempo durante a realização do Curso de Formação Profissional, havendo constatação da existência de fato da vida pregressa e atual do candidato que seja incompatível com o exercício da função, o candidato poderá ser desligado do curso de formação profissional e eliminado do concurso.

No mesmo sentido, importa destacar que
as normas previstas no Edital de Convocação para Etapa de Investigação Social, abaixo descrito, objetiva verifica se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatível com as responsabilidades do cargo, de modo, será contraindicado o candidato que omitir informações ou prestar informações inverídicas quanto do preenchimento da ficha de informações confidenciais e tiver apresentado ao longo da vida conduta incompatível com a investidura no cargo.

3.4. A Investigação Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatrícel com as responsabilidades do cargo.

3.11. Será considerado CONTRAINDICADO o candidato que omitir informações ou prestar informações inverídicas quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais e tiver apresentado ao longo da vida conduta incompatível com a investidura do cargo.

Ante o exposto, notifico o aluno FRANCISCO MARCELO DE ALMEIDA quanto ao seu desligamento do Curso de Formação Profissional com a consequente eliminação do concurso público.”

Já a decisão proferida pela Subsecretaria de Estado de Inteligência Penitenciária – SIP, que foi citada na notificação supramencionada, concluiu que:

“
Francisco Marcelo de Almeida
apresentou informações rasas e superficiais na (FIC) durante a fase de investigação social do concurso da Polícia Penal.
Naquele momento, os dados fornecidos não permitiram uma análise aprofundada de seu histórico e de sua conduta.

[...]

No campo circunstâncias o candidato apresenta a seguinte informação: “PAREI EM UMA LOJA PARA COMPRAR ROUPAS A QUAL TERIA ESSES CELULARES A VENDA,ONDE O VENDEDOR ME CONVENCEU A COMPRA DE CELUARES ONDE OS MESMOS ESTARIA NA PROMAÇAO ONDE FUI ILUDIDO E INDUZIDO O ERRO,PORTANTO COMPREI E FIQUEI ESPERANDO POR A NF QUE A MESMA CHEGARIA NO E MAIL A NOTA DA COMPRA.” No campo Especifique ainda a fase atual do processo/procedimento “O PROCESSO ENCONTRA-SE SUSPENSO ATE ,MATURAÇAO DOS FATOS ATRAVES DA AUDIENCIA DE INSTRUÇAO PROCESSUAL DESIGNADA PARA DIA 16 DE OUTUBRODE 2025

[...]

Porém, após o acesso completo ao processo judicial, foi possível entender com mais clareza o teor da denúncia do Ministério Público e as informações que o réu apresentou durante o processo.

[...] Insta ressaltar que, durante a fase de investigação social, o andamento do processo no site do Tribunal de Justiça do Ceará é apresentado de forma básica, com poucos registros de movimentações processuais e informações limitadas, o que dificultou uma análise mais aprofundada do seu progresso.

[...]

Assim, além dos
17 aparelhos telefônicos apreendidos na residência de Francisco Marcelo de Almeida,
o depoimento do policial civil responsável pela investigação revelou que outros celulares roubados foram localizados em diferentes endereços. Durante as diligências, Francisco Marcelo informou que parte dos aparelhos que adquiriu de Francisco Dierle de Sousa Batista estaria na casa de um amigo chamado Frederico, indicando a residência deste. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais não encontraram Frederico, sendo direcionados à casa de sua mãe. Lá, foram
apreendidas aproximadamente 75 unidades do mesmo modelo de telefone celular, todos provenientes do roubo ocorrido em 10/09/2012.

Outro fato que confirma a inconsistência das informações prestadas pelo candidato
é a data de sua prisão. Enquanto ele declarou ter sido preso em flagrante no dia 24 de setembro de 2012, os autos demonstram que sua detenção ocorreu em 14 de setembro de 2012, durante uma abordagem policial que resultou na apreensão de diversos aparelhos celulares em sua posse.

[...]

Portanto,
as acusações no seu processo, aliadas à omissão de informações relevantes para a avaliação de sua vida pregressa, bem como a análise de sua conduta moral e social, podem fundamentar sua eliminação do concurso para o cargo de Policial Penal.
Isso se deve ao fato de que o cargo exige um elevado padrão ético, incompatível com a gravidade das acusações que recaem sobre ele, especialmente quando considerado o princípio de idoneidade moral exigido pela investigação social. ”.

Verifica-se, portanto, que o
parecer da Subsecretaria de Estado de Inteligência Penitenciária (SIP) é claro ao indicar que
a exclusão do agravante do certame se deu em
razão de um
conjunto de fatores
, que englobam a gravidade das acusações que pesam contra ele, somada
a
omissões e
inconsistência
s

d
as
informações fornecidas na FIC.

Não se ignora a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema 22,
em sede de repercussão geral
, que estabelece que,
“
s
em previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Todavia, o presente casa comporta a mitigação desse entendimento, também realizada pelo Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de cargo afeto à segurança pública, que exige do candidato um padrão de conduta e idoneidade moral mais rigoroso.

O Supremo Tribunal Federal ponderou que é
possível que a lei preveja, para determinados cargos públicos, a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato, como, por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública,
como se vê dos recentes julgados a seguir colacionados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO PERFIL DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ALMEJADO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no
Tema 22,
julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
3.
A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.
4.
Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.
5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1488769 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)

EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MITIGAÇÃO. CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que, nos termos da firme jurisprudência desta Corte, é possível a mitigação da aplicação do Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900-RG), no sentido da legitimidade da exigência de requisitos mais rigorosos quando se tratar de carreira da segurança pública, em virtude de condutas sociais incompatíveis com o cargo. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário em face da aplicação, no caso concreto, da mitigação do referido Tema 22 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” . 4.
Na espécie, o Tribunal de origem amparou-se nas informações prestadas e nos documentos acostados aos autos, os quais revelaram a gravidade da conduta do Recorrente “que sacou de arma, para a qual não tinha porte, colocando em risco a vida dos cidadãos que ali se encontravam ou pelo local transitavam”, o que possibilitou a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da conduta que foi considerada incompatível para o cargo de Escrivão de Polícia
. 5.
Nesta hipótese, a jurisprudência desta Corte tem aplicado a mitigação do Tema 22 da repercussão geral, por se tratar de carreira de segurança pública.
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1510123 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025)

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
fixou
a
Tese
nº
14

na
Edição nº 09 d
o

“Jurisprudência em Teses”
, que assim dispõe:
“O entendimento de que o candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva não se aplica aos cargos cujos ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado, como o de delegado de polícia”
.

No caso dos autos, o edital do certame, inclusive, prevê a eliminação do candidato que
“não possuir procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável”
ou que
“omitir informações ou prestar informações inverídicas”.

Embora não se configure uma omissão propriamente dita quanto à existência do processo, já que o agravante fez constar o número da ação penal pela qual responde, houve, sim, a prestação de informações equivocadas ou, no mínimo, incompletas, sobre o
status
da ação penal. O agravante informou que o processo estava "suspenso", quando, na verdade, a suspensão se referia apenas a outro corréu, e não a ele. Essa imprecisão é relevante, pois inviabilizou a compreensão clara da situação processual do agravante pela Administração.

Ademais, o agravante declarou na Folha de Informação Confidencial que os fatos narrados na denúncia de fato ocorreram, ao explicar que:

“
PAREI EM UMA LOJA PARA COMPRAR ROUPAS A QUAL TERIA ESSES CELULARES A VENDA, ONDE O VENDEDOR ME CONVENCEU A COMPRA DE CELUARES ONDE OS MESMOS ESTARIA NA PROMAÇAO ONDE FUI ILUDIDO E INDUZIDO O ERRO,PORTANTO COMPREI E FIQUEI ESPERANDO POR A NF QUE A MESMA CHEGARIA NO E MAIL A NOTA DA COMPRA.”

Tais ponderações, corroboradas com os dados extraídos da ação penal, que indicam sua participação no crime de receptação de diversos aparelhos celulares roubados, são suficientes para infirmar a idoneidade moral exigida para o cargo de Inspetor Penitenciário. O próprio agravante, em seu recurso, não nega a aquisição dos celulares, mas se escusa sob a alegação de ter sido “iludido e induzido ao erro”. Essa postura, aliada à gravidade dos fatos narrados na denúncia, é incompatível com a retidão e probidade que se esperam de um agente da segurança pública.

Não custa lembrar que as cláusulas do Edital SEJUS nº 01/2023 permitem a eliminação do candidato em razão da investigação social, mesmo durante o curso de formação, conforme mencionado anteriormente.

Portanto, diante da gravidade das acusações, das informações incorretas prestadas pelo candidato sobre o andamento do processo penal em que figura como réu, e considerando a natureza do cargo em questão, que exige conduta ilibada e idoneidade moral, entendo que a decisão do juízo de primeiro grau em não deferir a tutela de urgência foi acertada, pois ausente a plausibilidade do direito autoral alegado.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.